Tribunal: STF
Processo: HC 250214
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique dos Santos Mendes contra decisão monocrática do Relator do HC 956.004/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 13).



     



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido mantida a prisão preventiva (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva mantida na sentença, porquanto fundada em argumentos genéricos. Aduz a impossibilidade de utilização da reiteração delitiva e da reincidência como fundamentos para a segregação cautelar. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    Não verifico, de plano, a existência de manifesta ilegalidade, estando a determinação de prisão assentada na condição de reincidente do paciente, o que constitui fundamento idôneo. Anote-se (fl. 64): 



    Em exigência ao que dispõe o artigo 313 do CPP, verifica-se que a pena definitiva imposta na presente sentença foi de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. 



    Assim, nota-se que se encontra presente a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante o fato do presente crime ser doloso, com condenação pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, segundo exige o artigo 313, do CPP. 



    Friso que o delito pelo qual o denunciado foi condenado é de gravidade acentuada, comprovado o “periculum libertatis”, o que demonstra a sua periculosidade. 



    Além disso, cometeu o delito quando estava em cumprimento de pena, o que demonstra que outras medidas são ineficazes para coibir a reiteração delitiva pelo réu. 



    Ademais, mesmo entendimento já manifestei quando do julgamento do HC n. 912.073/PR, não sendo admitida a reiteração de pedidos. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente